Tribunal: TJES
Processo: 0004167-24.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004167-24.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON GUIMARAES SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004167-24.2020.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON GUIMARAES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA-
BASE
. 1.
CULPABILIDADE. ELEVADO NÚMERO DE DISPAROS. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA. 2 ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO ANTERIOR. VALIDADE. 3. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME PRATICADO EM VIA PÚBLICA, DURANTE O DIA, EXPONDO TERCEIROS A RISCO. 4.
PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA.
5

TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS EFETUADOS NA DIREÇÃO DO RÉU, QUE FOI ATINGIDO POR TRÊS
TIROS
. REDUÇÃO NO MÍNIMO
.
6
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o recorrente pelo crime de homicídio tentado qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B, do ECA). O apelante busca a reforma da sentença para reduzir a pena-base, afastar a agravante de reincidência e aumentar o redutor pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se é cabível a redução da pena-base; (ii) se é possível afastar a agravante de reincidência; e (iii) se deve ser ampliado o redutor pela tentativa.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O
elevado número de disparos efetuados pelo agente releva um dolo mais intenso, justificando a negativação d
a circunstância judicial da
culpabilidade.

Devidamente justificada a negativação dos antecedentes, uma vez que baseada em condenação anterior transitada em julgado.

A prática do crime em via pública, durante o dia, em horário de grande circulação de pessoas, expondo terceiros a risco, torna mais grave a conduta,
j
ustificando a valoração negativa do vetor circunstâncias do fato.

A premeditação, com a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, assim como, por ter o agente mais tempo para refletir sobre a prática do crime, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada.

a fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Na espécie, deve a redução ficar no mínimo legal, porque
todo o iter criminis foi percorrido, sendo a vítima atingida por três disparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento

O elevado número de disparos efetuados pelo agente revela dolo mais intenso, justificando a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

A negativação dos antecedentes é válida quando devidamente justificada por condenação anterior transitada em julgado.

A prática do crime em via pública, em horário de grande circulação, expondo terceiros a risco, torna a conduta mais grave e justifica a valoração negativa das circunstâncias do fato.

A premeditação, com preparação prévia e reflexão sobre o crime, aumenta a reprovabilidade da conduta e legitima uma resposta penal mais severa.

A fração de redução pela tentativa deve ser mínima quando o iter criminis é percorrido quase por completo, aproximando-se da consumação do crime.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 821.673/PE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.12.2023.

STJ,
AgRg no HC n. 818.729/MG, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato- Convocado TJDFT,
j.
18/10/2023.

STJ,
AgRg no HC n. 772.458/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10/3/2023.

STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 3/3/2022.

STJ, AgRg no HC n. 907.718/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004167-24.2020.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON GUIMARAES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON GUIMARÃES SANTANA,
objetivando a reforma da sentença de id. nº 9100980, da 1ª Vara Criminal de Colatina, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante, pela prática dos crimes definidos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, à pena de 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Narra a denúncia que no dia 18 de fevereiro de 2020, o ora recorrente, em união de esforços com Vitor Ribeiro da Conceição Santos e com o adolescente M.V.R.G., efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Anderson Bulhões Correia, causando-lhe lesões que somente não deram causa à sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ao fim do iudicium causae, restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de id. nº 9542630, pugna pela redução da pena-base imposta, pelo afastamento da circunstância agravante da reincidência e pela ampliação do patamar de redução pela tentativa. Consta, ainda, pleito de fixação de honorários advocatícios pela atuação perante o segundo grau de jurisdição.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 9738923, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 9769884, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Marcia Jacobsen, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, relembrando que o apelante não discute a autoria e materialidade do crime, cingindo-se a postular a redução da pena a ele aplicada:

Revendo o édito condenatório, observo que a pena-base do crime de homicídio tentado foi estabelecida em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a negativação das operadoras relativas à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do fato.

Sobre a culpabilidade, anota a sentença ser “
exacerbada, tendo em vista que concorreu para uma grande quantidade de disparos contra a vítima, o que revela a intensidade do dolo na sua conduta
”.

A fundamentação revela-se idônea, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que um elevado número de disparos justifica a negativação da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15/12/2023).

Os antecedentes, igualmente, foram negativados de forma válida, porquanto escorados em condenação anterior transitada em julgado nos autos do processo nº 0008050-38.2005.8.08.0035.

No tocante às circunstâncias do fato, registra o édito recorrido:

“quanto às circunstâncias do delito, verifico que são desfavoráveis, eis que o crime foi cometido em plena via pública, expondo a risco de morte pessoas que por ali transitassem. Além disso, o crime foi praticado de forma premeditada, tendo o acusado permanecido de tocaia aguardando a vítima para matá-la.”

É certo que está a merecer mais rigorosa repressão o crime praticado em circunstâncias que levem perigo a vida de terceiros, tal como o delito em comento, praticado em via pública, por volta das 10h40min, horário de grande circulação de pessoas. Aliás, revendo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não é outro o entendimento que se extrai de julgados de ambas as turmas daquela Corte. Vide, a propósito, o
AgRg no HC n. 818.729/MG
, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato- Convocado TJDFT, 18/10/2023 e o
AgRg no HC n. 772.458/RS
, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10/3/2023.

Vale ainda mencionar que a sentença cita a premeditação do crime. Neste ponto, realço que
a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, assim como, por ter o agente mais tempo para refletir sobre a prática do crime, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Nessa linha: STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 3/3/2022.

Assim, preservo inalterada a pena-base.

Na etapa média da pena, contrariamente ao que alegado no recurso, não foi a pena agravada pela reincidência. Em verdade, a sentença faz incidir a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, alínea “
c
”, do Código Penal), conforme, inclusive, reconhecido pelo Conselho de Sentença na resposta ao quinto quesito da primeira série.

Na fase final, incidiu a minorante da tentativa, sendo a pena diminuída no patamar mínimo, postulando a defesa a ampliação do redutor.

A propósito do tema, registro que a fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Nesse sentido, confira-se: STJ, AgRg no HC n. 907.718/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024.

Na espécie, constata-se que o recorrente e seus comparsas efetuaram grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima, a qual atingida cotovelo esquerdo, face interna do braço esquerdo e face interna do braço direito, sendo certo que todo o
iter criminis
, foi percorrido. Logo,
andou bem o magistrado sentenciante em aplicar o redutor no mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§ 600,00 (seicentos reais)
,
em favor do Dr. Paulo Roberto Cosma da Silva, OAB/ES nº 30.035, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.